Tribunal: STF
Processo: HC 71506
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO
JULGAMENTO,A VISTA DOS QUESITOS FORMULADOS. 2. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA. 3. AS     NULIDADES ALEGADAS, CONCERNENTES AO JÚRI, NÃO
FORAM AINDA OBJETO DE   EXAME PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. "HABEAS
CORPUS" NÃO CONHECIDO,     DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  DE SANTA CATARINA.